Tribunal: CARF
Processo: 12963.720036/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.O indeferimento fundamentado de diligência ou prova pericial, quando consideradas prescindíveis à formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 163. A prova pericial não se presta a suprir a ausência de escrituração obrigatória nem a substituir documentação idônea exigida pela legislação tributária. Alegações de inconstitucionalidade não são apreciáveis no âmbito do CARF, conforme Súmula CARF no 2.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. RECEITA BRUTA. DESCONTOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIVRO CAIXA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO.
É legítima a apuração da receita bruta da atividade rural com base nas notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas adquirentes, quando não comprovados, de forma idônea, os alegados descontos contratuais ou comerciais. A mera divergência entre valores constantes das notas fiscais e depósitos bancários não comprova, por si só, a existência de deduções legalmente admitidas, especialmente na ausência de Livro Caixa regularmente escriturado. Aplicável o arbitramento previsto no art. 60, § 2o, do RIR/99.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. CONTRATOS DE PARCERIA E RECIBOS. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. GLOSA.
Contratos de parceria e recibos de pagamento desacompanhados de formalidades mínimas e incapazes de demonstrar, de forma segura, a existência e a natureza das relações jurídicas alegadas não constituem prova idônea das despesas da atividade rural. A correspondência entre pagamentos e movimentações bancárias comprova apenas a ocorrência do desembolso, não sendo suficiente para caracterizar despesa dedutível, nos termos do art. 60, § 1o, do RIR/99.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IRRELEVÂNCIA.A alegação genérica de boa-fé não afasta a aplicação objetiva da legislação tributária nem exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias legalmente previstas, notadamente a escrituração do Livro Caixa e a comprovação idônea de receitas e despesas. A ausência de escrituração regular e a fragilidade documental impedem a verificação da real apuração do resultado da atividade rural, não se configurando violação ao princípio da boa-fé pela atuação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A multa de ofício decorre objetivamente da infração tributária constatada, consistente na omissão de rendimentos e na ausência de escrituração obrigatória, encontrando amparo na legislação de regência. A Súmula CARF no 14 afasta apenas a qualificação da multa por evidente intuito de fraude, não impedindo a aplicação da multa nos percentuais legais quando configurada a infração. Inexistindo elementos que autorizem sua exclusão ou redução, mantém-se a penalidade aplicada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720036/2018-41
ACÓRDÃO
2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDEMAR LAZARO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de diligência ou prova pericial, quando
consideradas prescindíveis à formação do convencimento do julgador, não
configura cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 163. A
prova pericial não se presta a suprir a ausência de escrituração obrigatória
nem a substituir documentação idônea exigida pela legislação tributária.
Alegações de inconstitucionalidade não são apreciáveis no âmbito do
CARF, conforme Súmula CARF no 2.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. RECEITA
BRUTA. DESCONTOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIVRO
CAIXA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO.
É legítima a apuração da receita bruta da atividade rural com base nas
notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas adquirentes, quando não
comprovados, de forma idônea, os alegados descontos contratuais ou
comerciais. A mera divergência entre valores constantes das notas fiscais e
depósitos bancários não comprova, por si só, a existência de deduções
legalmente admitidas, especialmente na ausência de Livro Caixa
regularmente escriturado. Aplicável o arbitramento previsto no art. 60, §
2o, do RIR/99.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. CONTRATOS DE PARCERIA E RECIBOS.
INIDONEIDADE DOCUMENTAL. GLOSA.
Contratos de parceria e recibos de pagamento desacompanhados de
formalidades mínimas e incapazes de demonstrar, de forma segura, a
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
2
existência e a natureza das relações jurídicas alegadas não constituem
prova idônea das despesas da atividade rural. A correspondência entre
pagamentos e movimentações bancárias comprova apenas a ocorrência do
desembolso, não sendo suficiente para caracterizar despesa dedutível, nos
termos do art. 60, § 1o, do RIR/99.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
IRRELEVÂNCIA.
A alegação genérica de boa-fé não afasta a aplicação objetiva da legislação
tributária nem exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações
acessórias legalmente previstas, notadamente a escrituração do Livro Caixa
e a comprovação idônea de receitas e despesas. A ausência de escrituração
regular e a fragilidade documental impedem a verificação da real apuração
do resultado da atividade rural, não se configurando violação ao princípio
da boa-fé pela atuação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A multa de ofício decorre objetivamente da infração tributária constatada,
consistente na omissão de rendimentos e na ausência de escrituração
obrigatória, encontrando amparo na legislação de regência. A Súmula CARF
no 14 afasta apenas a qualificação da multa por evidente intuito de fraude,
não impedindo a aplicação da multa nos percentuais legais quando
configurada a infração. Inexistindo elementos que autorizem sua exclusão
ou redução, mantém-se a penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. No mérito, em
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi emitido o Auto de Infração (fl. 1061 a 1067), relativo ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2014 (ano-calendário 2013). Foi apurada a
infração de Omissão de Rendimentos da Atividade Rural, com multa qualificada de 150%.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 948 a 952), a fiscalização teve início com ciência do
contribuinte em 29/11/2017, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), que
apontou a ausência de declaração, na DIRPF do exercício 2014 (ano-calendário 2013), de
rendimentos da atividade rural.
Conforme levantamento da Receita Federal, com base em Notas Fiscais Eletrônicas
não canceladas, o total de vendas atribuídas ao contribuinte em 2013 somou R$ 2.248.868,30. O
contribuinte solicitou e obteve prorrogações de prazo, apresentou resposta informando ser
produtor rural de morangos e ter apenas dois clientes, bem como juntou extratos bancários,
recibos, contratos e uma planilha de apuração de lucro da atividade rural, alegando ainda
necessidade de documentos adicionais a serem fornecidos por seus clientes. Posteriormente, foi
intimado a apresentar o Livro Caixa da atividade rural, o que não ocorreu, nem houve
apresentação de documentação complementar.
No exame do mérito, a fiscalização concluiu que os contratos de parceria agrícola e
os comprovantes de despesas apresentados não eram idôneos, por ausência de firma
reconhecida, registro em cartório e prova de contemporaneidade, além de não haver
comprovação da natureza das transferências bancárias alegadas como pagamentos a parceiros.
Constatou-se também que nenhum dos supostos parceiros rurais declarou
rendimentos no exercício correspondente, havendo inclusive CPFs inválidos nos recibos. As Notas
Fiscais de entrada indicavam apenas o CPF do próprio contribuinte. Diante disso, considerou-se
não comprovada a dedução de despesas, enquadrando-se a situação no art. 60 do RIR/99. Assim, a
totalidade das Notas Fiscais (R$ 2.248.868,30) foi tratada como receita bruta não declarada e, pela
ausência de Livro Caixa e de comprovação idônea das despesas, a base de cálculo do imposto foi
arbitrada em 20% da receita bruta, resultando em R$ 449.773,66.
Por fim, o relatório propôs a aplicação de multa de ofício qualificada.
Cientificado, o contribuinte apresentou, em 08/06/2018, Impugnação (fls. 1083 a
1095), em que alega:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
4
O impugnante é produtor rural de pequeno porte, dedicado ao cultivo de
morangos, cuja produção é comercializada com as empresas Barcelona Comércio Varejista e
Atacadista Ltda. e Tenda Atacado Ltda. A atividade demanda mão de obra, insumos agrícolas,
defensivos e combustível, tanto na produção quanto na colheita e entrega.
Na comercialização, as adquirentes descontam do preço de venda verbas
contratuais e contratadas, além de valores referentes a perdas por perecimento ou reposição de
mercadorias, podendo, inclusive, emitir cobranças quando tais verbas superam o valor do
produto. Assim, sustenta que a receita considerada pela Fiscalização não reflete o valor
efetivamente recebido, pois os depósitos bancários já ocorrem após tais deduções.
Alega que, embora não tenha apresentado livro caixa durante a fiscalização,
apresentou planilhas mensais de receitas e despesas, confrontadas com extratos bancários,
recibos e notas fiscais, capazes de demonstrar a realidade da atividade rural. Sustenta que a
Fiscalização, embora tenha utilizado o SPED para apurar a receita bruta, deixou de considerar as
despesas constantes do mesmo sistema, gerando apuração desequilibrada e indevida.
Contesta a desconsideração dos contratos de parceria e dos recibos de pagamento,
afirmando que a própria Fiscalização reconheceu a correspondência entre os recibos e as
movimentações bancárias. Requer a realização de diligência e perícia para apuração correta da
receita e das despesas da atividade rural, indicando que a receita efetivamente recebida foi de R$
1.868.067,64 e as despesas totalizaram R$ 1.518.988,32. Por fim, pleiteia a redução da multa
qualificada de 150% para patamar inferior a 100%, por ausência de fundamentos legais e
conforme jurisprudência dominante.
O Acórdão 11-61.240 - 1a Turma da DRJ/REC (fl. 1.154 a 1.167), em Sessão de
26/11/2018, julgou a Impugnação Procedente em Parte, conforme a Ementa:
(fl. 1.154) ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Imprescindível a realização de
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
5
perícia somente quando necessário a produção de conhecimento técnico
estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na
produção de provas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
Por disposição legal expressa, a ausência de escrituração regular implica o
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do
ano-calendário.
LANÇAMENTO DE OFICIO. MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 25).
Não houve comprovação dos contratos de parceria porque a autoridade fiscal e a
DRJ entenderam que o contribuinte não apresentou documentação idônea capaz de demonstrar a
existência, autenticidade e contemporaneidade desses ajustes, uma vez que os contratos e recibos
não possuíam firma reconhecida nem registro em cartório, não havia prova de que foram
celebrados à época dos fatos, os recibos não comprovavam a natureza jurídica das transferências
bancárias, foram identificadas inconsistências cadastrais dos supostos parceiros (inclusive CPFs
inválidos e ausência de declaração de rendimentos), inexistia Livro Caixa regularmente escriturado
e as planilhas apresentadas eram meras declarações unilaterais, de modo que o contribuinte não
se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, legitimando o arbitramento da base de
cálculo nos termos do art. 60, § 2o, do RIR/99.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.179 a 1.191), em que pede:
(fl. 1.191) Diante do exposto requer:
Que se recebido o presente recurso, que lhe seja dado provimento para
preliminarmente acolher a nulidade do processo pela violação do direito de
defesa, determinando o retorno dos autos para a produção das provas
requeridas, ou seja, prova pericial contábil e diligências constante da defesa;
Caso superada a preliminar sem seu acolhimento, requer o provimento do
presente recurso no seu mérito para declarar a idoneidade dos documentos que
comprovam a despesas reconhecendo que o Recorrente no ano de 2013 teve uma
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
6
despesa no valor de R$ 1.518.067,64, bem como reconhecendo a receita liquida
de R$ 1.868.067,64 (receita bruta deduzindo os descontos);
Que seja determinado a alteração da base de cálculo do IRPF, e nova apuração do
valor do IMPOSTO DEVIDO.
Reque ainda que seja determinado e declarado o cancelamento da multa de
ofício, com base na súmula 14 do CARF.
Que seja recalculado o valor a ser pago do imposto de renda pessoa física
conforme artigo 14, §2 da lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
O acolhimento do presente recurso à vista de todo o exposto, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso nesta seção e caso não seja aceito, redirecionar para
a seção correta, para o fim de assim ser decidido, alterando o débito do
contribuinte.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
O contribuinte juntou o Recurso Voluntário no dia 07/03/2019 (fl. 1.177) após
cientificação em 11/02/2019 (fl. 1.174). Está, portanto, tempestivo o Recurso.
2. Contraditório e ampla defesa.
Sustenta o recorrente que houve cerceamento do direito ao contraditório e à ampla
defesa, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, em razão do indeferimento da
prova pericial e das diligências requeridas. Afirma que tais medidas não tinham por objetivo
reabrir a fiscalização ou protelar o feito, mas, sim, permitir a verificação técnica da idoneidade dos
documentos apresentados, bem como a correta apuração da receita e das despesas da atividade
rural, matéria que, segundo alega, não poderia ser adequadamente analisada sem auxílio técnico
especializado.
Argumenta, ainda, que a negativa da produção de prova pericial inviabilizou o
exercício efetivo da defesa, pois nem o julgador administrativo, nem as partes, deteriam
conhecimento técnico suficiente para avaliar, com precisão, o confronto entre notas fiscais,
extratos bancários, contratos de parceria e recibos de pagamento. Sustenta, assim, que a decisão
administrativa teria sido proferida sem o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos,
comprometendo a paridade de armas e a busca da verdade material no processo administrativo
fiscal.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
7
Não procede a preliminar de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório
e à ampla defesa. O processo administrativo fiscal observou o devido processo legal, tendo sido
assegurado ao recorrente o direito de apresentar impugnação, juntar documentos e formular suas
razões de defesa. O indeferimento da prova pericial e das diligências requeridas deu-se de forma
fundamentada, por serem consideradas desnecessárias à formação do convencimento do
julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Sobre este ponto, basta a aplicação de entendimento sumulado pelo Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ressalte-se que a prova pericial não se presta a suprir a ausência de escrituração
obrigatória nem a substituir a documentação idônea exigida pela legislação tributária. A negativa
de produção de provas que se mostram prescindíveis ou protelatórias não configura cerceamento
de defesa, sobretudo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde
da controvérsia.
Quanto a alegação de qualquer tema relacionado à constitucionalidade, como a
violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, também há entendimento sumulado pela
impossibilidade de conhecimento:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem razão o contribuinte.
3. Receita e Despesa.
No mérito, o recorrente contesta o valor da receita bruta apurada pela fiscalização,
afirmando que a atividade rural não gera, na prática, a receita integral constante das notas fiscais,
uma vez que há descontos contratuais e comerciais aplicados pelas empresas adquirentes
(Barcelona e Tenda). Alega que a receita efetivamente recebida corresponde aos valores líquidos
depositados em sua conta bancária, os quais totalizaram R$ 1.868.067,64 no ano-calendário de
2013, montante inferior ao considerado pela autoridade fiscal.
Defende que a comprovação dessa receita líquida poderia ser realizada mediante o
simples confronto entre notas fiscais e extratos bancários, ou, de forma mais adequada, por meio
de perícia contábil, inclusive com a expedição de ofícios às empresas compradoras para
detalhamento dos descontos aplicados. Sustenta que a recusa em proceder a essa verificação
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
8
implicou a adoção de uma receita meramente formal, dissociada da realidade econômica da
atividade rural, em afronta aos princípios da verdade material e da capacidade contributiva.
Correta a apuração da receita bruta da atividade rural com base nas notas fiscais de
entrada emitidas pelas pessoas jurídicas adquirentes, nas quais o recorrente figura como
fornecedor. As alegações de que haveria descontos contratuais e comerciais não foram
devidamente comprovadas, inexistindo nos autos demonstração objetiva dos valores
efetivamente abatidos nem documentação idônea que evidencie a natureza e o montante dessas
supostas deduções.
Ainda que os depósitos bancários indiquem valores inferiores aos constantes das
notas fiscais, tal circunstância, por si só, não comprova a existência de descontos legitimamente
dedutíveis da receita bruta, especialmente diante da ausência de Livro Caixa regularmente
escriturado. Incumbia ao contribuinte demonstrar, de forma clara e documental, a composição da
receita líquida alegada, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a
receita bruta apurada pela fiscalização.
Tenho decidido que, por disposição legal expressa, no exercício da atividade rural, a
ausência de escrituração regular implica o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário (Acórdãos 2201-011.990; 2201-012.287; 2201.011.950;
2201-011-991).
Quanto às despesas, o recorrente afirma que a decisão administrativa incorreu em
excesso de formalismo ao desconsiderar contratos de parceria e recibos de pagamento que,
segundo sustenta, atendem aos requisitos legais de identificação do beneficiário, valor e data da
operação. Ressalta que os pagamentos encontram lastro em transferências bancárias, cheques e
saques, circunstância expressamente reconhecida pela própria fiscalização, o que demonstraria a
efetividade das despesas incorridas na atividade rural.
Argumenta, ainda, que a desconsideração das despesas com base na ausência de
declaração de rendimentos pelos parceiros ou na falta de reconhecimento de firma dos contratos
carece de amparo legal, pois tais circunstâncias não descaracterizam, por si só, a idoneidade
documental. Sustenta que, diante da existência de documentação material e financeira, caberia à
fiscalização proceder à apuração efetiva das despesas e, caso necessário, complementar a
instrução por meio de diligência ou perícia, sob pena de impor ao contribuinte tributação
desconectada da realidade econômica.
A desconsideração promovida pela autoridade fiscal mostra-se legítima. Os
contratos de parceria e os recibos apresentados carecem de idoneidade formal suficiente para
comprovar a natureza das despesas, porquanto não possuem firma reconhecida, não foram
registrados em cartório e não demonstram, de maneira segura, a efetiva existência das relações
jurídicas alegadas à época dos fatos.
Como colocado pela DRJ:
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
9
(fl. 1.161) 19. Os documentos apresentados durante a ação fiscal, bem como junto
à impugnação, não são suficientes para refutar as constatações da autoridade
fiscal. O recorrente não esclareceu o que seriam tais verbas contratadas e
contratuais, supostamente descontadas das suas receitas de vendas, e sequer
demonstrou os valores efetivamente descontados, por quaisquer motivos, pelas
fontes pagadoras (empresas clientes Barcelona e Tenda).
(fl. 1.162) 22. O valor da receita bruta considerada pela Fiscalização foi obtido das
notas fiscais de entrada emitidas pelas pessoas jurídicas Barcelona Com Var e
Atacadista S/A e Tenda Atacado Ltda., cujo fornecedor foi o sujeito passivo, as
quais estão relacionadas no Anexo I do Relatório Fiscal (fls. 953/1060). Tendo em
vista que não foi apresentado o Livro Caixa, o valor tributável foi arbitrado à razão
de 20% da receita bruta, conforme art. 60, § 2o do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), aprovado pelo decreto no 3.000/99.
Ademais, embora haja correspondência entre os valores constantes dos recibos e
determinadas movimentações bancárias, tal elemento comprova apenas a ocorrência de
pagamentos, não sendo suficiente para caracterizar despesas dedutíveis da atividade rural, nos
termos do art. 60, § 1o, do RIR/99. A inexistência de Livro Caixa inviabiliza a validação sistemática
dessas despesas, legitimando, portanto, sua glosa.
4. Boa fé.
O recorrente sustenta que não se pode presumir má-fé em sua conduta,
ressaltando que sempre exerceu a atividade rural de forma regular e transparente, sem qualquer
intenção de ocultar rendimentos ou fraudar o Fisco. Afirma que a simples divergência quanto à
apuração da receita e das despesas não autoriza a imputação implícita de comportamento doloso,
devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva nas relações entre contribuinte e Administração
Tributária.
Alega, ademais, que a própria atuação da fiscalização violaria o princípio da boa-fé
ao utilizar sistemas informatizados (SPED) apenas para majorar a receita, deixando de empregar os
mesmos instrumentos para identificar e reconhecer as despesas comprovadamente realizadas.
Sustenta que tal postura compromete a neutralidade da atuação fiscal e reforça a necessidade de
uma apuração equilibrada, orientada pela verdade material e não exclusivamente pelo incremento
arrecadatório.
A alegação genérica de boa-fé não é suficiente para afastar as consequências
jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias acessórias expressamente
previstas em lei. A boa-fé subjetiva do contribuinte, ainda que presumida, não dispensa a
observância das exigências legais relativas à escrituração, à comprovação de receitas e à
demonstração de despesas.
No caso, a ausência de Livro Caixa e a fragilidade da documentação apresentada
impedem a verificação da regularidade da apuração da atividade rural, não sendo possível imputar
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.162 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2018-41
10
à fiscalização qualquer violação ao princípio da boa-fé. A atuação fiscal limitou-se à aplicação
objetiva da legislação tributária vigente, sem extrapolar os limites da legalidade.
5. Extinção da multa.
No tocante à multa, o recorrente afirma que não restou demonstrado qualquer
elemento caracterizador de dolo, fraude ou simulação, requisitos indispensáveis para a aplicação
de penalidade qualificada ou mesmo para a manutenção da multa de ofício em patamar elevado.
Ressalta que jamais ocultou informações, não dificultou a ação fiscal e sempre colaborou com a
fiscalização, inexistindo conduta intencional voltada à lesão do erário.
Invoca, ainda, a Súmula CARF no 14, segundo a qual a simples apuração de omissão
de receita não autoriza, por si só, a aplicação de multa qualificada, sendo indispensável a
comprovação do evidente intuito de fraude. Diante da ausência de elementos subjetivos que
indiquem má-fé, requer a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de extinção ou redução da multa
de ofício. A penalidade aplicada decorre do lançamento regularmente constituído e encontra
amparo na legislação de regência, sendo consequência objetiva da infração constatada,
consistente na omissão de rendimentos e na ausência de escrituração obrigatória.
A Súmula CARF no 14 afasta a qualificação da multa por evidente intuito de fraude,
mas não impede a aplicação da multa de ofício nos percentuais legalmente previstos quando
configurada a infração tributária. No caso concreto, inexistem elementos que autorizem a
exclusão da penalidade, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada no lançamento.
Para deixar claro: a desqualificação da multa (de 150% para 75%) já ocorreu em 1a
instância. Dito isto, inexistem elementos que autorizem a exclusão da penalidade, razão pela qual
deve ser mantida a multa aplicada no lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade. No mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1255
DF CARF MF
Original